Tribunal: TJSP
Processo: 1037379-49.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
NEGÓCIO JURÍDICO. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. PARTILHA DE BENS. ANULAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. AUTORA QUE ALEGA HAVER SIDO INADEQUADAMENTE ASSESSORADA NA CELEBRAÇÃO DO ACORDO, JUDICIALMENTE HOMOLOGADO, EM QUE AS PARTES ANUÍRAM EM PERMANECER CADA QUAL COM A PROPRIEDADE EXCLUSIVA DE UM DOS IMÓVEIS OBJETOS DA DISPUTA. ACORDO QUE HAVERIA PREJUDICADO A AUTORA, QUE ALEGA SER PESSOA SIMPLES E SEM

Ementa:

NEGÓCIO JURÍDICO. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. PARTILHA DE BENS. ANULAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. AUTORA QUE ALEGA HAVER SIDO INADEQUADAMENTE ASSESSORADA NA CELEBRAÇÃO DO ACORDO, JUDICIALMENTE HOMOLOGADO, EM QUE AS PARTES ANUÍRAM EM PERMANECER CADA QUAL COM A PROPRIEDADE EXCLUSIVA DE UM DOS IMÓVEIS OBJETOS DA DISPUTA. ACORDO QUE HAVERIA PREJUDICADO A AUTORA, QUE ALEGA SER PESSOA SIMPLES E SEM INSTRUÇÃO. DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA A ELA CARREADA PELO ART. 373, INCISO I DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS, SEM COMPROVAÇÃO DE QUE O ACORDO ESTEJA INQUINADO DE QUALQUER VÍCIO QUE ENSEJE A SUA INVALIDADE. ARREPENDIMENTO POSTERIOR QUE NÃO É CAUSA DE ANULABILIDADE DO QUE FOI LIVREMENTE PACTUADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752400
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037379-49.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
ESMERALDA GONÇALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ANTÔNIO JOSÉ
DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037379-49.2018.8.26.0576 -Voto no 48.434
2
VOTO No 48.434
APELAÇÃO CÍVEL No 1037379-49.2018.8.26.0576
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
APELANTE
: ESMERALDA GONÇALVES
APELADO
: ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA
COMARCA
: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 3a VARA CÍVEL
NEGÓCIO
JURÍDICO.
ACORDO
HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE. PARTILHA DE BENS. ANULAÇÃO.
INADMISSIBILIDADE. AUTORA QUE ALEGA HAVER
SIDO
INADEQUADAMENTE
ASSESSORADA
NA
CELEBRAÇÃO
DO
ACORDO,
JUDICIALMENTE
HOMOLOGADO, EM QUE AS PARTES ANUÍRAM EM
PERMANECER CADA QUAL COM A PROPRIEDADE
EXCLUSIVA DE UM DOS IMÓVEIS OBJETOS DA
DISPUTA. ACORDO QUE HAVERIA PREJUDICADO A
AUTORA, QUE ALEGA SER PESSOA SIMPLES E SEM
INSTRUÇÃO.
DEMANDANTE
QUE
NÃO
SE
DESINCUMBIU
DO
ÔNUS
DA
PROVA
A
ELA
CARREADA PELO ART. 373, INCISO I DO CPC.
ALEGAÇÕES GENÉRICAS, SEM COMPROVAÇÃO DE
QUE O ACORDO ESTEJA INQUINADO DE QUALQUER
VÍCIO
QUE
ENSEJE
A
SUA
INVALIDADE.
ARREPENDIMENTO POSTERIOR QUE NÃO É CAUSA DE
ANULABILIDADE
DO
QUE
FOI
LIVREMENTE
PACTUADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO
IMPROVIDO.
1.
Trata-se de recurso de apelação, tempestivo e bem
processado, interposto contra sentença que julgou improcedente pedido formulado
por Esmeralda Gonçalves contra Antônio José de Almeida em ação anulatória de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037379-49.2018.8.26.0576 -Voto no 48.434
3
acordo celebrado entre as partes e homologado por sentença proferida nos autos do
Processo n. 0027928-90.2013.8.26.0576, em trâmite perante a 3a Vara Cível de São
José do Rio Preto.
A autora propôs a ação alegando haver sido sumamente
prejudicada com os termos do acordo celebrado com o réu, em que se pactuara que
cada parte permaneceria com a propriedade exclusiva de um imóvel, dentre os dois
bens em disputa na ação judicial. Afirmou que não haveria sido tecnicamente bem
assessorada, além de não possuir conhecimentos acerca do assunto objeto da lide.
Na sentença recorrida (fls. 400/401), a douta magistrada
"a quo" julgou improcedente o pedido formulado pela autora. Ponderou que o acordo
firmado em juízo, por partes capazes e devidamente representadas por seus
advogados, e homologado por sentença transitada em julgado, não poderia ser
desconstituído por mero arrependimento de uma das partes, sob pena de grave
afronta à segurança jurídica e à estabilidade das relações sociais. No caso em
apreço, frisou não se vislumbrar a presença de qualquer vício que inquinasse de
nulidade ou de anulabilidade o negócio jurídico celebrado pelas partes.

Inconformada, recorre a autora, narrando, em suma, que,
por meio do acordo celebrado com o réu no Processo n. 0027928-90.2013.8.26.0576
e homologado judicialmente, acatou-se a proposta por ela proposta de que "cada um
ficasse com o imóvel que reside, a Requerida na casa da frente e o Requerente na
casa dos fundos, onde o requerente faria o muro de divisa, e a Requerente construiria
uma saída do seu imóvel pra rua." Esclarece, porém, que o advogado que a assistiu
naqueles autos não possuía qualquer conhecimento das especificações do imóvel e
desconsiderou que o bem possui apenas uma saída, o que impossibilitaria a
construção de uma divisa por parte do apelado, ou que a apelante construída uma
saída de seu imóvel para a rua. Observa, ademais, que a audiência de conciliação foi
realizada por conciliadora despreparada e sem os conhecimentos técnicos
necessários acerca das especificações do bem, resultando em acordo desvantajoso
para a recorrente. A apelante ressalta que é pessoa simples, analfabeta e sem
instrução técnica. Conclui pela reforma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037379-49.2018.8.26.0576 -Voto no 48.434
4
Contrarrazões às fls. 415/417.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2.
Ação anulatória de acordo homologado judicialmente nos
autos do Processo n. 0027928-90.2013.8.26.0576, em que as partes pactuaram que
cada qual permaneceria com a propriedade exclusiva de um dos imóveis, dentre os
dois bens que estavam sendo discutidos na demanda.
Ocorre que, como acertadamente decidiu a douta
magistrada sentenciante, a autora não colacionou qualquer prova de que o acordo
haja sido inquinado de qualquer vício que o fizesse inválido. Nesse sentido, não
logrou demonstrar os fatos que fundamentam a sua tese.
Rememore-se que, nos exatos termos do disposto no
inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, “o ônus da prova incumbe ao autor,
quanto ao fato constitutivo de seu direito”. E, na hipótese dos autos, não se
desincumbiu a demandante do ônus de comprovar a ocorrência dos vícios de
consentimento alegados.
Com efeito, inexiste nos autos qualquer indício de que a
autora haja sido coagida ou lograda na celebração do acordo de partilha em debate, a
justificar a anulação postulada.
Ora, se a demandante não se atentou aos termos do
acordo antes de com ele anuir, tal omissão apenas a ela pode ser imputada. Maior e
capaz ao tempo da conclusão do negócio, tinha perfeitas condições de apreender o
sentido e o alcance do acordo e de se precaver quanto a suas consequências.
Percebe-se, na realidade, ter ocorrido arrependimento
posterior da requerente em relação aos termos da avença, o que, por óbvio, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037379-49.2018.8.26.0576 -Voto no 48.434
5
enseja a nulidade, seja absoluta, seja relativa, do ato jurídico, que atendeu a todos os
requisitos de validade previstos pelo artigo 104 do Código Civil agente capaz, objeto
lícito, possível e determinado, e forma prescrita ou não defesa em lei, e foi, ademais,
homologado judicialmente.
Nem se colhe, repita-se, que tenha havido qualquer
causa de anulabilidade da avença, visto que não se mostrou o acordo inquinado de
quaisquer vícios de consentimento.
Como se decidiu:
“Apelação Cível. Anulação de acordo de partilha e de
instrumento particular de venda e compra
Autora que,
em separação consensual, firmou acordo de partilha de
imóvel localizado na Rua Bicudo de Brito, tendo
renunciado a "qualquer outro bem ou direito existente em
nome do requerido" Sentença que julgou improcedente a
ação
Recurso interposto pela autora visando a
declaração de nulidade do acordo de partilha e do
compromisso de compra e venda de sua metade do imóvel
Sentença que deve ser mantida
Não comprovada a
existência de vício de consentimento
Partes maiores e
capazes quando firmaram os negócios jurídicos Acordo
homologado e instrumento de venda e compra que são
válidos
Erro essencial e escusável ensejador de
anulação do negócio jurídico que nem em tese ocorreu
Precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça Não
comprovada a ocorrência de coação moral para que a
autora firmasse os instrumentos. Nega-se provimento ao
recurso.”
(TJSP
-
Apelação
1010179-11.2016.8.26.0003

Rel.
Des. Christine Santini - 1a Câmara de Direito Privado São
Paulo j. em 08.05.2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037379-49.2018.8.26.0576 -Voto no 48.434
6
“AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ACORDO DE PARTILHA

Divórcio
Consensual

Ausência
de
vício
de
consentimento
Acordo que foi redigido em termos
claros, subscrito pelas partes, e homologado pelo juízo
Revelia que não leva à presunção da existência de vício na
partilha
Inicial que nem sequer descreve vício de
consentimento - Partilha que não atribui aos cônjuges
direitos sobre bens de terceiros, mas direito de
indenização por acessão realizada em imóvel de terceiro
Inteligência do art.486 do CPC/1973 Alegação de prejuízo
que não configura lesão ou outro defeito do negócio
jurídico - Recurso desprovido.”
(TJSP - Apelação 0022703-45.2012.8.26.0602
Rel. Marcus
Vinicius Rios Gonçalves - 2a Câmara de Direito Privado -
Sorocaba j. em 25.07.2017)
Daí a improcedência do pleito anulatório, devendo-se
manter a sentença recorrida, que não comporta qualquer censura.
3.
Nestes termos, nega-se provimento ao apelo.
Vito Guglielmi
Relator